Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-27.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000595-27.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE DE MORAES GOMES - CPF: 032.386.071-03 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVIANE DE MORAES GOMES - CPF: 032.386.071-03 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE DECLARADA INEXISTENTE - EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO POSTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
–
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 130910494, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
declarando a inexigibilidade
do débito negativado, no valor de
R$ 167,83 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais,
determinando a baixa definitiva do apontamento restritivo.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a fixação de danos morais, enquanto que a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)
A regularidade do apontamento do débito;

2)
A litigância de má-fé pela parte autora.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas nos ids. nos 130910509 e 130910512, ocasião em que a reclamada, arguiu preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, defiro tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Em consequência,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, arguida em sede de contrarrazões recursais.

Da análise do documento anexado no id. no 130910469, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 167,83 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos)
, sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,

apresentando apenas faturas e telas sistêmicas,
que se cuidam de provas unilaterais,
e gravação de áudio de terceiro estranho à lide, que não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
.

4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

6. No que tange ao dano moral,

é

o

caso

de

se

aplicar

a Súmula

385

do

Superior

Tribunal de Justiça,

em

razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos

órgãos de

proteção

ao

crédito,

a

respeito

das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
. 3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a restrição preexistente em nome da demandante foi objeto de discussão judicial no processo no
1000594-42.2022.8.11.0002
, sendo declarada a inexistência do débito negativado
,
conforme consulta de andamento processual procedida junto ao sistema PJe
.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO FIXADOS NA ORIGEM EM RAZÃO DA PREEXISTÊNCIA DE OUTRA INSCRIÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ.

INSCRIÇÃO PREEXISTENTE DISCUTIDA JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71004082806, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 11/04/2013) (grifei)

Ainda, vê-se que a parte autora possui outra restrição posterior à discutida nos autos (
26/04/2020
),
conforme
consulta
abaixo:

-----------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: VIVIANE DE MORAES GOMES VAZ

DATA NASCIMENTO: 10/12/1989

CPF: 032.386.071-03

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: AMERICA JEANS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 15/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 15581

VALOR: 56,99

DATA INCLUSAO: 21/06/2020

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 16/05/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000005054147000

VALOR: 413,30

DATA INCLUSAO: 16/09/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 2 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.816.119.257-8

22/08/2022 15:41:01-horario de Brasilia-FIM

--------------------------------------

São Paulo, 22 de Agosto de 2022

Carta No
HA0822052899

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
03238607103

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 03238607103:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES S.A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

CT03238607103

10/04/2014

14/05/2014

24/05/2014

10/04/2019

37,17

Empresa

IPANEMA III

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

4407000044790001287

17/02/2014

09/06/2016

09/06/2016

22/01/2019

543,41

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000508555

10/03/2014

11/11/2016

11/11/2016

05/03/2019

33,84

Empresa

CARTAO CALCARD

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000471465

25/02/2014

16/04/2018

16/04/2018

25/02/2019

706,56

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0379594254

17/11/2019

11/04/2020

26/04/2020

19/01/2022

167,83

***********************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 22/08/2022 às 15:19:55

===========================================================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, a mesma deve influenciar no
quantum
indenizatório
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(
...) 4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.
(...)
(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outra restrição em nome da autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais da parte reclamada, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a reclamante tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamante

para
condenar
a recorrida/reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022